Tribunal: TJMT
Processo: 0014320-90.2016.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0014320-90.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MONACO MOTOCENTER MATO GROSSO LTDA - CNPJ: 13.976.589/0001-00 (APELADO), JOAO PAULO MORESCHI - CPF: 002.992.721-84 (ADVOGADO), RICARDO TURBINO NEVES - CPF: 000.084.161-76 (ADVOGADO), VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 31.551.765/0001-43 (REPRESENTANTE), JOSE THEODORO ALVES DE ARAUJO - CPF: 039.382.398-91 (ADVOGADO), CIELO S.A. - CNPJ: 01.027.058/0001-91 (REPRESENTANTE), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO), VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 31.551.765/0001-43 (TERCEIRO INTERESSADO), ALFREDO ZUCCA NETO - CPF: 133.490.798-65 (ADVOGADO), CAMILA PEREIRA FERNANDES - CPF: 004.436.331-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA UTILIZAÇÃO DE MÁQUINA DE CARTÃO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE REPASSE DE VALORES À AUTORA PROVENIENTES DA UTILIZAÇÃO DE MÁQUINAS DE CARTÃO DE CRÉDITO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - DANO MATERIAL DEVIDO – DANOS MORAIS – PEDIDO REJETIADO – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA APENAS NO QUE TANGE AO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.

Prestadora do serviço que se nega ao pagamento de compra efetuada com cartão de crédito, por meio de internet, após constatar fraude em sua utilização. Operação realizada por empresa afiliada do sistema operacional que tomou as cautelas inerentes à venda de produto, após o recebimento de autorização de pagamento via cartão de crédito pela prestadora do serviço. Risco inerente à atividade do negócio da prestadora do serviço.

Se houve sucumbência recíproca no processo, ambas as partes respondem em 50% das custas e despesas processuais (art. 86, do CPC).

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO No 0014320-90.2016

APELANTE: CIELO S.A

APELADO: MONACO MOTOCENTER MATO GROSSO LTDA

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto pela
CIELO S.A.
contra sentença que na ação de Reparação de Danos Morais movida por
Mônaco Motocenter Mato Grosso Ltda
, condenou a requerida ao ressarcimento do valor de R$42.175,00 à autora, acrescido de correção monetária e juros de mora de 1% ao mês, custas processuais e honorários advocatícios de 20% sobre o valor da condenação.

De início, aduz que não há relação de consumo entre as partes, porquanto a apelada não é destinatária final de qualquer dos serviços da apelante, o que afasta a incidências das normas do Código de Defesa do Consumidor no caso em exame.

Afirma que não cabe à recorrente autorizar ou negar qualquer transação, porque não administra ou emite cartões (bancos/administradoras), é responsável apenas pelo credenciamento de estabelecimentos para a aceitação de cartões de crédito e/ou débito, permitindo, assim, a captura, transmissão, processamento e liquidação financeira das transações efetivadas por meio de seu sistema e se distingue das administradoras de cartões (instituições financeiras).

Prossegue no argumento de que não tem relação com os portadores dos cartões, tampouco tem acesso às informações de validade/existência de limite de crédito, imprescindíveis para a emissão do código de autorização para as compras que é emitido apenas e exclusivamente pelo emissor.

Sustenta que referido código não garante, em nenhuma hipótese, a validade da transação, apenas serve para dizer que o cartão existe. De modo que incumbe ao estabelecimento a adoção de medidas de segurança em suas negociações.

Reclama a validade do contrato firmado entre as partes, porque o risco do negócio é distribuído entre ambos desde o credenciamento e como não autoriza ou nega qualquer transação, é do estabelecimento, aqui apelada, o ônus de prevenir-se contra fraudes.

Destaca que O contrato de credenciamento prevê a possibilidade de estorno de vendas com reporte de fraude, caso tenha sido constatado a negligência por parte do estabelecimento na adoção de medidas de segurança e violação de cláusulas contratuais, como a Cláusula 12a que proíbe vendas desmembradas, insistência em vendas negadas etc.

Acentua, assim, a negligência da apelada que vendeu diversas vezes com reporte de fraude junto ao estabelecimento, inclusive as controvertidas nesta ação. De modo que o estorno ou o não repasse de parcelas referentes a operações fraudulentas ou realizadas em desacordo com as condições de segurança do sistema Cielo é uma das garantias dos portadores do cartão, nos termos do contrato de credenciamento do sistema Cielo.

Assegura que é do estabelecimento comercial a obrigação de fiscalizar a regularidade da cobrança pelo próprio autorizada, caso em que assume toda e qualquer responsabilidade decorrente de negativas que possam vir a ocorrer.

Por fim, justifica que negado o pedido de indenização por dano moral, a sucumbência é recíproca, no entanto a sentença fixou os honorários advocatícios no importe de 20% da condenação apenas em favor do causídico da autora, o que merece reforma.

Postula o provimento do recurso para que seja julgada improcedente a ação, com a condenação da apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Nas contrarrazões, a apelada postula o desprovimento do recurso e majoração dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, §11o do CPC (ID 31148013).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020